Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709700-28.2021.8.07.0009 RECORRENTE: EVERTON HENRIQUE DA SILVA COELHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Uso de documento falso. Falsidade ideológica. Autoria e materialidade comprovadas. Princípio da consunção inaplicável. Redimensionamento da pena. Recurso conhecido e parcialmente provido. I. Caso em exame. 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estelionato (três vezes, art. 171, caput, c/c art. 71, caput, do CP), uso de documento público falso (duas vezes, art. 304, c/c art. 71, caput, do CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP). II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) a suficiência de provas para a condenação pelos crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica; (ii) a aplicabilidade do princípio da consunção para que os crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica sejam absorvidos pelo crime de estelionato; e, (iii) a adequação da dosimetria da pena, incluindo a análise da pena-base, da fração de aumento pela continuidade delitiva e do regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de decidir. 3. A prova da materialidade e autoria delitiva, consubstanciada em confissão extrajudicial parcial, prova documental, pericial e testemunhal coesa, é suficiente para afastar a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica. 4. O princípio da consunção (Súmula 17 do STJ) não se aplica quando os crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica não exaurem sua potencialidade lesiva na prática do estelionato, sendo utilizados em contextos e com finalidades autônomas que demonstram lesividade independente e prolongada à fé pública. 5. Na continuidade delitiva, o aumento da pena deve corresponder ao número de infrações praticadas, aplicando-se a fração de 1/6 para duas ocorrências, nos termos do art. 71 do CP. IV. Dispositivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP): art. 33, § 2o; art. 44; art. 69; art. 71, caput; art. 77; art. 171, caput; art. 299; art. 304. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 17; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 03.08.2021, DJe 06.08.2021; TJDFT, Acórdão 1897164, 0704005- 40.2023.8.07.0004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJe 02.08.2024; TJDFT, Acórdão 1650067, 0705392-31.2021.8.07.0014, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 07.12.2022, DJe 16.12.2022. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 33, §§2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, buscando a sua absolvição dos crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica, por insuficiência de provas. Alternativamente, postula a aplicação do princípio da consunção, porque os crimes expostos teriam sido absorvidos pelo estelionato, sendo o réu responsável apenas por este último. Defende, ainda, a ilegalidade do regime inicial fechado e requer sua alteração para o regime semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada transgressão aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, 33, §§2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028